Tribunal: TJMT
Processo: 1076143-27.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076143-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ELINETI GOUVEIA PEREIRA - CPF: 021.566.342-03 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERIVÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076143-27.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Elineti Gouveia Pereira

Recorrida(s):

Ativos S.A. Securitizadora de Creditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24/06 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto julgo
PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para:
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos, razão pela qual
DETERMINO
que a parte reclamada promova, no prazo de 05 dias, a exclusão da negativação objeto da vertente lide, sob pena de multa;
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora, a título de danos morais, a importância de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão do nome do Recorrido em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois o Recorrente não comprovou a existência da dívida em questão, tampouco a origem da obrigação ora questionada,
no valor de
R$3.434,62
com data de disponibilização dia
25/08/2021
,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrido no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender,
deve ser
MANTIDO
, estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos. Toda via o autor possui um apontamento nos órgãos de proteção ao crédito;

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ELINETI GOUVEIA PEREIRA

DATA NASCIMENTO: 22/04/1992

CPF: 021.566.342-03

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: PARATEC

ENT.ORIGEM: CDL - IGARAPE-ACU / PA

DATA VENCIMENTO: 30/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 20

VALOR: 1.564,05

DATA INCLUSAO: 27/09/2022

* CREDOR: LOJA MODELAR

ENT.ORIGEM: CDL - SANTA MARIA DO PARA/ PA

DATA VENCIMENTO: 20/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 010028003

VALOR: 968,15

DATA INCLUSAO: 03/07/2022

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 25/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 37692330

VALOR: 53,42

DATA INCLUSAO: 14/01/2022

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: PARATEC COMERCIO DE MOVEIS EIRE

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 91 98388-1111

DATA VENCIMENTO: 30/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000000000147

VALOR: 4.463,00

DATA INCLUSAO: 21/07/2023

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 05/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000983946375

VALOR: 472,69

DATA INCLUSAO: 18/07/2022

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 25/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000037692330

VALOR: 53,42

DATA INCLUSAO: 07/01/2022

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 29/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000972170097

VALOR: 754,49

DATA INCLUSAO: 16/10/2021

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 7 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024